Tribunal: TJSP
Processo: 1013251-51.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do embargante que pede o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais , pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Apelante que foi intimada para

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, "ex vi" do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do embargante que pede o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais , pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Apelante que foi intimada para comprovar o recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 511, "caput", e §2o, do CPC de 1973, e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013251-51.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON CONCEIÇÃO DE ABREU, é apelado INSTITUTO PAULISTA DE
ENSINO E PESQUISA - IPEP.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013251-51.2017.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17.084
VOTO No
: 17.084
APELAÇÃO No : 1013251-51.2017.8.26.0009
COMARCA
: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE VILA
PRUDENTE 3a VARA CÍVEL
APELANTE
: WELLINGTON CONCEIÇÃO DE ABREU
APELADO
: INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO E PESQUISA
IPEP
JUÍZA
: CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
*EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação Monitória. Fase de
cumprimento de sentença. SENTENÇA de extinção do processo,
sem resolução do mérito, “ex vi” do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. APELAÇÃO do embargante que pede
o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários
sucumbenciais , pugnando ainda pela concessão da “gratuidade”.
NÃO CONHECIMENTO. Apelante que foi intimada para
comprovar o recolhimento do valor do preparo no prazo de cinco
(5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito
de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” dos
artigos 511, “caput”, e §2o, do CPC de 1973, e 7o, 1.007, § 4o, do
Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
da causa.” (“sic”, fl. 67).
A sentença foi proferida no dia 31 de julho de 2018.
A embargante apela pedindo o afastamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013251-51.2017.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17.084
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pugnando ainda pela
concessão da “gratuidade” (fls. 69/75).
Anotado o Recurso (fl. 76), o embargado apresentou
contrarrazões (v. fls. 78/89).
É o relatório, adotado o de fl. 67.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Novo Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios que arbitro
em 10% do valor da causa.” (“sic”, fl. 67).
Malgrado
a
insistência
da
embargante,
ora
apelantes, o Recurso não comporta conhecimento, ante a evidente deserção.
Já se viu, a embargante, ora apelante, apresentou o
Recurso de Apelação sem a comprovação do preparo recursal, formulando
pedido de “gratuidade” (v. fls. 69/75). Esse pedido foi indeferido, com
determinação de recolhimento no prazo de cinco (5) dias, sob pena de
deserção, mas o prazo fluiu sem a providência (fls. 92/94 e 96).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento em
decorrência da deserção (v. artigos 99, §§2o e 7o, 101, “caput”, e 1.007 do
Código de Processo Civil de 2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013251-51.2017.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17.084
A propósito, eis a Jurisprudência:
0006854-38.2014.8.26.0028 Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Aparecida
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2017
Data de publicação: 20/07/2017
Data de registro: 20/07/2017
Ementa: Apelação cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Concessão de gratuidade de justiça requerida tão-só nesta instância. Indeferimento, com concessão
de prazo para recolhimento do preparo. Inércia. Requisito de admissibilidade recursal ausente -
deserção. Exegese do artigo 511, "caput", do Código de Processo Civil/73. Incidência da regra
objeto do enunciado administrativo n. 02 - Plenário do STJ. Sentença preservada. Inconformismo
não conhecido.
4000597-84.2013.8.26.0602 Apelação / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/03/2017
Data de publicação: 08/03/2017
Data de registro: 08/03/2017
Ementa: APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação de revisão e/ou anulação de cláusulas de
contrato de arrendamento mercantil cumulada com repetição de indébito, em dobro, julgada
improcedente. - Recurso do autor. Inexistência de pressuposto de admissibilidade recursal.
Preparo do recurso não comprovado, mesmo após a concessão de prazo para tal. Gratuidade
indeferida em primeiro grau, sendo recolhidas as custas processuais. Descumprimento do art. 511
do CPC/73. Deserção decretada. Exegese do art. 500 do mesmo codex. Sentença mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
0001541-42.2012.8.26.0004 Agravo Regimental / Condomínio em Edifício
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2017
Data de publicação: 11/08/2017
Data de registro: 11/08/2017
Outros números: 1541422012826000450000
Ementa: Processual. Decisão monocrática que reconheceu a deserção, pela insuficiência de
recolhimento do porte de remessa e retorno, não obstante tenha sido conferida oportunidade para
a complementação no prazo legal. Pretensão à reforma. Agravante alega erro administrativo no
pagamento das custas e requer nova oportunidade para complementação do porte de remessa.
Liberalidade não contemplada pela norma. Deserção que se impõe e deve ser mantida. RECURSO
DESPROVIDO
1015015-90.2016.8.26.0564 Apelação / Bancários
Relator(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2017
Data de publicação: 09/10/2017
Data de registro: 09/10/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013251-51.2017.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 17.084
Ementa: RECURSO Apelação Indeferimento de pedido da gratuidade de justiça em segundo grau
e concessão de prazo para recolhimento de preparo Inércia - Deserção configurada Apelação não
conhecida.
1003551-41.2016.8.26.0347 Apelação / Contratos Bancários
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Matão
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2017
Data de publicação: 06/10/2017
Data de registro: 06/10/2017
Ementa: Apelação Cível. Tutela Provisória de Urgência. Questionamento da existência total ou
parcial do débito já sinalizado. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção, sem resolução do
mérito. Análise incidental do pedido de justiça gratuita, repetido no bojo do recurso de apelação.
Indeferimento da gratuidade judiciária. Apelante intimada a recolher o preparo. Não
atendimento. Pedido de concessão de prazo suplementar deferido. Inércia que impõe o
reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora